Tribunal: TCU
Processo: 003.287/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos de transferência obrigatória, destinada à aquisição e distribuição de kits de ajuda humanitária para resposta a desastre natural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) contra Alexandre Colares Bezerra Júnior, prefeito do município de Pindaré Mirim/MA, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos da Transferência Obrigatória 466/2023, destinada à aquisição e distribuição de kits de ajuda humanitária para resposta a desastre natural, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 216, 217, 219 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Alexandre Colares Bezerra Júnior e lhe aplicar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 10 (dez) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência de atualização monetária, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 dias, proceda ao recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional do saldo remanescente da conta 34.500-8 da agência 2449-X, de titularidade do Município de Pindaré Mirim/MA, bem como de eventuais rendimentos vinculados, referentes à Transferência Obrigatória 466/2023, comprovando-se o recolhimento a este Tribunal; 9.6. comunicar esta decisão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que considerar cabíveis; e 9.6.2. ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento.